Tribunal: TJDFT
Processo: 0719841-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NA DECOLAGEM. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para 1) condenar as empresas requeridas, solidariamente, a pagar a quantia de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente TAM LINHAS AÉREAS S/A alega que a culpa é exclusiva de companhia aérea parceira que efetivamente era responsável pela operação do voo objeto dos supostos danos causados à parte autora. Pugna pela ausência de danos morais. Por sua vez, a recorrente PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S.A. sustenta que o atraso do voo decorreu de inspeção da ANAC no aeroporto de Guarulhos. Afirma que prestou o devido atendimento aos passageiros. Alega a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum.
2. A parte autora relata que adquiriu no sítio eletrônico da companhia aérea Latam passagem aérea em voo operado pela corré com origem de São Paulo e destino a Ribeirão Preto, com saída às 09:50 e chegada às 11:00. Narra que o voo apenas partiu do aeroporto de Congonhas às 21:30, sem que tenha recebido qualquer assistência por parte de ambas as companhias aéreas.
3. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se recai sobre as recorrentes a responsabilidade pelo atraso na decolagem do voo da recorrida e se, por conseguinte, a situação foi capaz de gerar indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. O mesmo diploma em seu art. 14, §3o adotou a teoria do risco do negócio ou da atividade, segundo a qual o fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, deve ser imprevisível e estranho à organização do negócio, estando as inspeções de rotina incluídas nessa categoria de eventos.
6. Na espécie, o autor comprovou que o voo originalmente adquirido para decolar às 09:50 da manhã somente decolou às 21:30 da noite, ou seja, com praticamente 12 horas de atraso. Por outro lado, as companhias aéreas, apesar da alegação de que o atraso decorreu de inspeção da ANAC, não juntam qualquer prova nesse sentido, bem como não comprovam que ofereçam qualquer tipo de assistência ao recorrido.
7. Com efeito, nos termos do art.14 da Resolução n. 141 da ANAC, nos casos de atraso de voo, o transportador deverá assegurar ao passageiro o direito a receber assistência material, a fim de satisfazer as suas necessidades imediatas, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, o que não ocorreu nos autos.
8. Assim, o atraso de 12 horas na decolagem da aeronave, sem a prestação de qualquer assistência material e até mesmo de informação, configura falha na prestação dos serviços dos fornecedores apta a causar aborrecimento além do razoável que resulta em evidente desgaste físico-psicológico do consumidor. Nesse aspecto, cabível indenização por dano moral.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Portanto, deve ser mantido o valor fixado pelo juízo de origem.
10. Cabe pontuar que, embora o voo tenha sido operado pela corré Voepass, as passagens aéreas foram adquiridas por intermédio da corré Latam, de maneira que ambas as companhias aéreas respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por defeito na prestação dos serviços, conforme arts. 7o e 25, do CDC.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em por equidade em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.